Tribunal: TJPA
Processo: 0808862-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808862-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Excesso de prazo na prisão cautelar. Não configuração. Observância ao princípio da razoabilidade. Impulsionamento do feito pela magistrada responsável. Dilação do prazo processual decorrente de diligências necessárias. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

O impetrante alega constrangimento ilegal em razão do suposto excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, preso desde 10/10/2024, sem previsão para o desfecho da ação penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o excesso de prazo na tramitação do processo configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

III. Razões de decidir

3. O magistrado responsável pela ação penal não está vinculado a prazos rígidos, sendo necessário avaliar a razoabilidade do tempo decorrido.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado prazos conforme as especificidades do processo, desde que constatado o regular impulso processual.

5. No caso concreto, a ação penal tem sido conduzida adequadamente, sem desídia por parte da magistrada, que tem promovido os atos necessários ao seu andamento.

6. A dilação do prazo processual decorreu da necessidade de diligências, como expedição de carta precatória para intimação de testemunha, sem caracterizar mora judicial injustificada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem denegada
.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito de Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da CF e art. 648, VI, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em 10/10/2024, sendo-lhe imputada a prática, em tese, do crime previsto nos art. 121, do CP, alegando, em síntese, haver excesso de prazo para conclusão da ação penal que tramita contra o coacto perante o juízo
a quo
, requerendo, a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em decorrência do excesso de prazo na sua segregação cautelar, pois se encontra custodiado desde o dia 10/10/2024, sem que haja a expectativa para o desfecho da ação penal contra ele intentada.

Conforme se sabe, o magistrado titular da ação não se encontra estritamente vinculado a prazos fixos e imutáveis no exercício de sua atividade jurisdicional, de modo que o mero decurso de tempo superior ao que a parte entende como ideal não caracteriza, necessariamente, violação ao princípio da duração razoável do processo ou mesmo a negativa de prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia
in casu
, senão vejamos:

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, ao contrário do aduzido supra
,
a aludida ação penal vem sendo devidamente impulsionada pela referida magistrada, qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido.

É que o feito apresentou necessidade de diligências, tal qual expedição de carta precatória para intimação de testemunha, o que de certa forma causa certa delonga no trâmite processual e dilação dos prazos respectivos, não debitados ao juízo
a quo
,
tendo sido realizada audiência instrutória em 25/04/2025, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas presentes, sendo que, a despeito do ato ter sido remarcado, em virtude da ausência de informações acerca do cumprimento da mencionada carta,
já tem nova data agendada para 09 de julho vindouro, tendo sido
d
eterminadas providências pelo juízo, a fim de que a testemunha seja intimada e possa comparecer ao aludido ato, de modo que a dilação dos prazos processuais na hipótese não podem ser debitados ao magistrado
a quo
.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 26/06/2025